Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707248-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, GIORGIO RUBIN CANTUARIA FERREIRA GOMES AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA e GIORGIO RUBIN CANTUÁRIA FERREIRA GOMES contra a r. decisão de ID 83341572 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, processo no 0022557-26.2011.8.07.0001, indeferiu a penhora de parte do salário da executada. Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, é executada dívida histórica de R$ 500,00 (quinhentos reais). Afirma terem sido realizadas, nos autos do processo originário, diversas tentativas de bloqueios de bens em nome da executada, as quais restaram infrutíferas. Aduz que a agravada/executada é servidora pública dos quadros do Governo do Distrito Federal, e teria renda liquida de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por isso, defende a tese de que seria possível a penhora de parte do salário da executada para o pagamento da dívida, sem comprometimento do mínimo existencial. Cita precedentes que abonam a tese defendida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, diante da iminente suspensão do processo executivo. No mérito, requer o provimento do recurso, “com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a penhorabilidade de percentual do salário dos agravados para satisfação.” É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na origem, pretende o Agravante a penhora de percentual do salário da parte executada para pagamento da dívida objeto da lide, no valor histórico de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sua Excelência indeferiu o pedido, ao argumento de que o salário seria impenhorável, consoante jurisprudência da Corte. É contra esta decisão que a agravante recorre. Traçadas estas premissas, passo ao exame do que me cabe. De início, ressalto que, de fato, sobre o tema ainda não temos jurisprudência pacificada, sendo certo que esta 6a Turma tem decidido, com arrimo em julgados do colendo STJ, que há possibilidade de mitigação a regra de impenhorabilidade de salário, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Trata-se de uma análise a ser feita caso a caso. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que não ficou comprovado no caso em apreço. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1289991, 07192943020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O fato de o pronunciamento jurisdicional se revelar sucinto ou contrário ao entendimento buscado pela parte não tem o condão de tornar o decisum desprovido de fundamentação se as razões de decidir foram adequadamente apresentadas. 2. No caso, a exequente requereu a penhora de vencimentos do devedor, em vista de não terem sido encontrados bens ou ativos para adimplir o débito, indicando o valor integral da dívida. 2.1. Diante da fundamentação que de início indeferiu a constrição, sob o argumento de que a exceção somente se aplica para o caso de débitos de natureza alimentícia, a exequente indicou o montante devido a título de honorários advocatícios, indicando-o como verba que se adéqua a essa classificação. 2.2. Posteriormente, aplicando entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no sentido da mitigação da impenhorabilidade, o juízo de origem deferiu a penhora de vencimentos do executado, até o limite do valor total da dívida. Tal fato, contudo, não se constitui como julgamento ultra petita, inclusive porque a referida penhora foi expressamente requerida pela credora. 3. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1289791, 07274041820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA DE VALORES. DESNECESSIDADE. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTOS DO STJ E DESTA CORTE. Não se cogita a intimação prévia do devedor para a penhora de valores, pois o recorrente já teve oportunidade de quitar o débito ou indicar bem a penhora, tendo se quedado inerte, não violando o contraditório a ausência de prévia intimação sempre que decretada nova medida constritiva para a satisfação da execução, inclusive sob pena de permitir que obste o cumprimento de eventual penhora em seu desfavor. A decretação de penhora sem prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a medida, além de ser adequada para efetiva satisfação da execução, não enseja nenhuma violação ao contraditório. A impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos de aposentadoria prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é excepcionada, quando se trata de cobrança de verbas alimentares. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios têm característica de verba alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da pensão do executado para pagamento de honorários advocatícios. (Acórdão 1238933, 07254316220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1199155, 07106893220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019.) (Destacou-se) No caso dos autos, denota-se que a parte executada teria renda líquida de cerca de R$ 10.477,15 (ID 23953384. Pág. 5), portanto, em tese, o bloqueio apenas de parte desta renda, para pagamento de dívida de pequeno valor se a renda comparado (R$ 500,00 - quinhentos reais) – não ensejaria, em tese, violação ao mínimo existencial ou a dignidade da pessoa humana. Logo, diante das peculiaridades do caso em exame e atento ao escólio jurisprudencial aplicável a espécie, revela-se, em tese, elevada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente se infere o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual se mostra intuitivo, pois, de acordo com a r. decisão a quo, fora assinalado prazo de 10 (dez) dias para a parte exeqüente dar andamento ao feito, restando, portanto, iminente o perigo de suspensão ou extinção do processo. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar que, até o julgamento do mérito do presente recurso, não sobrevenha atos judiciais no primeiro grau tendentes a suspender ou extinguir o processo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator